Tribunal: TJPA
Processo: 0800089-54.2024.8.14.0140
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800089-54.2024.8.14.0140

RECORRENTE: MARIA SUELY PIMENTEL NUNES

RECORRIDO: ANA MARIA NUNES PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0800089-54.2024.8.14.0140.

RECORRENTE:

MARIA SUELY PIMENTEL NUNES.

RECORRIDA:

ANA MARIA NUNES PINHEIRO.

RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. INÉPCIA DA QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por querelante contra decisão do Juízo de Direito do Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá, que rejeitou queixa-crime, com base no art. 395, I, do Código de Processo Penal, por inépcia da inicial. A recorrente alegou ter sido ofendida em sua honra por documento supostamente difamatório e injurioso apresentado pela recorrida, envolvendo fatos relacionados ao exercício do cargo de Conselheira Tutelar. Pleiteou o recebimento da queixa-crime para apuração dos crimes dos arts. 139 e 140, com a causa de aumento do art. 141, III, todos do Código Penal

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a queixa-crime apresentada atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, de forma a permitir seu recebimento ou se configura peça inepta, justificando sua rejeição nos termos do art. 395, I, do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A queixa-crime deve conter descrição clara, precisa e circunstanciada dos fatos imputados, conforme exige o art. 41 do CPP, sob pena de inépcia da inicial.

4. A peça inaugural limita-se a imputações genéricas, sem indicar concretamente o conteúdo das expressões ofensivas, o contexto fático, o meio de divulgação ou as circunstâncias da imputação.

5. A ausência de narrativa fática suficiente e a contradição entre os tipos penais mencionados e a fundamentação jurídica comprometem o exercício da ampla defesa e inviabilizam o prosseguimento da ação penal.

6. Não se admite o suprimento da narrativa da inicial mediante remissão genérica a documentos ou elementos informativos constantes dos autos, pois a peça acusatória deve ser autossuficiente.

7. A aplicação do art. 383 do CPP pressupõe descrição mínima de fatos, o que não se verifica no caso, sendo inaplicável a emendatio libelli como forma de sanar a inépcia.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 383 e 395, I; CP, arts. 139, 140 e 141, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0804236-82.2025.8.14.0401, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 04.09.2025; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0827788-05.2022.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 18.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Maria Suely Pimentel Nunes
, contra a decisão do MM. Juízo de Direito do Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá, que rejeitou a queixa-crime ofertada em desfavor de
Ana Maria Nunes Pinheiro
, sob o fundamento de inépcia da inicial, na forma do art. 395, inciso I do Código de Processo Penal.

A recorrente, em síntese, afirma ter sido alvo de ofensas à sua honra no dia 21 de novembro de 2023, quando a recorrida ANA MARIA NUNES PINHEIRO teria apresentado documento contendo imputações que macularam sua moral subjetiva. Segundo relatado, a requerida atribuiu à autora conduta agressiva, uso de palavras de baixo calão contra si e contra outra conselheira, além de imputar-lhe a prática de ilícitos no exercício do cargo de Conselheira Tutelar, notadamente a utilização da função para fins de campanha eleitoral, fatos que teriam repercutido negativamente em sua imagem pessoal e funcional, causando-lhe abalo emocional e prejuízo à sua reputação no âmbito do Conselho Municipal de Educação.

Diante desses acontecimentos, a recorrente sustenta que as declarações extrapolaram o direito de crítica e configuraram ofensas à honra, enquadráveis nos crimes de difamação e injúria, previstos nos arts. 139 e 140 do Código Penal, com incidência da causa de aumento do art. 141, III, do mesmo diploma, em razão da divulgação perante várias pessoas e por meio que facilitou sua propagação. Assim, busca a tutela jurisdicional por meio da presente queixa-crime, objetivando a responsabilização penal da querelada, a reparação mínima pelos danos sofridos e o reconhecimento da ilicitude das imputações que, segundo a autora, são inverídicas e atentatórias à sua dignidade pessoal e profissional.

A decisão recorrida, proferida em 12/05/2025 (ID 29911672), por sua vez, rejeitou a queixa-crime por inépcia, com fundamento no art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal, por entender que a inicial não descreveu de forma circunstanciada a conduta atribuída à querelada, deixando de especificar o contexto, o conteúdo das supostas ofensas, as circunstâncias das imputações e a forma de divulgação do documento mencionado, além de apresentar contradição entre os tipos penais indicados (calúnia e injúria) e a fundamentação jurídica, que apontava para difamação. Concluiu-se que tais falhas inviabilizam o exercício do contraditório e da ampla defesa, determinando-se, ao final, a rejeição da queixa-crime.

Inconformada, a querelante interpôs o presente recurso argumentando,
em razões recursais
(ID 29911678),
que a decisão combatida deverá ser reformada para que a queixa-crime oferecida seja devidamente recebida e dado prosseguimento normal ao feito.

Em contrarrazões
(ID 29911685),
a
recorrida
sustenta, que seja negado provimento ao recurso para manter a rejeição da queixa-crime.

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 19847007), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradoria de Justiça, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 33147719).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual
dele conheço.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da decisão que rejeitou a queixa-crime, com fundamento no art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inépcia da inicial, por suposto descumprimento dos requisitos previstos no art. 41 do CPP, notadamente quanto à ausência de descrição clara, específica e circunstanciada da conduta imputada à querelada, bem como pela existência de contradição entre os fatos narrados e a capitulação jurídica indicada, circunstâncias que, segundo o Juízo a quo, inviabilizariam o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A insurgência não merece acolhida.

Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa deve conter, obrigatoriamente, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

No caso concreto, conforme bem delineado pelo Juízo de origem, a peça inaugural não descreve de forma adequada e circunstanciada a conduta imputada à querelada, limitando-se a afirmar, de modo genérico, que teria sido apresentado um documento com supostas palavras injuriosas e caluniadoras, sem especificar:

o conteúdo concreto das expressões tidas por ofensivas;

o contexto fático em que o documento foi produzido e apresentado;

a finalidade e a natureza do referido documento;

o meio de divulgação ou a quem teria sido dirigido;

as circunstâncias precisas da imputação de suposta prática criminosa à querelante.

Tal deficiência inviabiliza a individualização da conduta e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois não se pode exigir da querelada que se defenda de imputações vagas, abstratas e desprovidas de concreção mínima.

A jurisprudência desta E. Corte é pacífica no sentido de que, em crimes contra a honra, a inicial acusatória deve trazer a descrição precisa dos fatos e das expressões supostamente ofensivas, sob pena de inépcia:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DE QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. IMPUTAÇÃO GENÉRICA DE CONDUTA CRIMINOSA EM GRUPO DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DETERMINADA DE FATO DELITUOSO. ART. 41 DO CPPB. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 3.
Ab initio, a queixa-crime foi rejeitada por não apresentar elementos mínimos necessários a configuração do crime de calúnia, por se encontrar ausente descrição de circunstâncias objetivas do suposto crime imputado
, como tempo, lugar e modo de execução, restringindo-se a reproduzir mensagens que apenas sugerem conduta reprovável em abstrato, sem imputação, por parte da Recorrida, de um fato concreto que configure ilícito penal determinado. 4. Cumpre destacar que o crime de calúnia pressupõe a imputação falsa de fato determinado, específico e definido como crime. Expressões genéricas ou juízos de valor não atendem à tipicidade legal. 5. Conforme se observa, os prints de conversas em grupo de aplicativo, desacompanhados de elementos que demonstrem de forma idônea a prática de crime, não bastam para sustentar a acusação, impondo-se reconhecer a manifesta inépcia para o prosseguimento da ação penal no que concerne o crime de calúnia. 5. Por fim, a decisão impugnada está em conformidade com o art. 395, I, do CPPB, uma vez que a narrativa dos fatos é genérica e sem provas suficientes que demonstrem a prática delituosa, a narrativa é insuficiente, à luz do art. 41 do CPPB. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0804236-82.2025.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2025) (grifo nosso)

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. Razões de decidir:
A Queixa-crime é inepta, pois não narra suficientemente a tipicidade objetiva e subjetiva dos delitos imputados à recorrida
e se mostra carente de justa causa ante a ausência de lastro probatório mínimo da materialidade e das elementares típicas que compõem os tipos penais imputados, não sendo o boletim de ocorrência, isoladamente, prova dos fatos alegados, sendo clara a ausência de indícios ou evidências da conduta narrada, restando desamparada de qualquer elemento de prova a alegação da ofendida, não havendo elementos de convicção suficientes à persecução penal. Não apresentação, no momento oportuno, do rol de testemunhas, preclusão. (...)
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0827788-05.2022.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/12/2025) (grifo nosso)

Não prospera a alegação recursal de que a narrativa fática estaria suprida por documentos constantes dos autos ou por peças do inquérito policial.

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que não se admite o suprimento da narrativa da inicial por remissão genérica a documentos ou depoimentos, pois a peça acusatória deve ser autossuficiente, permitindo desde logo o exame do juízo de admissibilidade e o exercício da defesa.

A simples referência a supostos elementos informativos constantes dos autos não supre a ausência de descrição fática na queixa-crime.

Também não assiste razão à recorrente ao invocar o art. 383 do CPP e precedentes que admitem a
emendatio libelli
.

É certo que o acusado se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica. Todavia, a
emendatio libelli
pressupõe a existência de fatos minimamente descritos, o que não ocorre no caso concreto.

Aqui, não se está diante de mero equívoco na tipificação penal, mas de ausência de narrativa fática suficiente, somada à contradição interna da peça, que ora imputa calúnia e injúria, ora fundamenta-se em difamação, sem coerência lógica entre fatos, direito e pedidos.

Portanto, não há base fática que permita a aplicação do art. 383 do CPP, sendo inviável o recebimento da queixa para posterior correção jurídica.

Assim, correta a rejeição da inicial com fundamento no art. 395, I, do CPP, por inépcia.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso
, mas lhe
nego provimento
, mantendo integralmente a decisão que rejeitou a queixa-crime, nos termos do art. 395, I, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Belém, 23/02/2026